Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECLINAÇÃO PARA O FORO EM QUE FOI ASSINADO O CONTRATO. POSSIBILIDADE.
1. O consumidor pode ajuizar a ação no local em que melhor possa deduzir sua defesa, optando entre o foro de seu domicílio, de domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.
2. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a escolha do foro é realizada pelo consumidor de forma aleatória e injustificada, em circunscrição que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo STJ.
3. No caso concreto, considerando que a Agravante entende que a Circunscrição do Gama será melhor para sua defesa do que seu domicílio e que esse foro atende os limites impostos pela lei, visto que foi o local em que o contrato foi firmado, não há óbice para que haja a declinação do feito para a referida Circunscrição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.